Tribunal: STJ
Processo: 0164549-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 912020 - DF(2024/0164549-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
ADVOGADOS
: LARYSSA BRITO MOREIRA - DF043787
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ARMANDO ALVES JUNIOR
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO PASSIVA.
. ABSOLVIÇÃO.
OPERAÇÃO SANGUESSUGA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE POR VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
TRIBUNAL QUE ENTENDEU QUE A CONDENAÇÃO SE BASEOU EM
OUTROS ELEMENTOS E NÃO APENAS NAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS POR COLABORADOR.
1. O acórdão ora atacado foi impugnado por meio de recurso especial e
agravo em recurso especial (AREsp n. 2.513.402) em que se defendeu a
mesma tese ora alegada. Nesse cenário, viola-se o princípio da
unirrecorribilidade das decisões e fica evidente a reiteração de pedidos, o
que não encontra amparo na jurisprudência desta Casa.
2. Como o Tribunal de origem reconheceu que, além do depoimento do
colaborador, existem elementos de corroboração do delito, não é possível
decidir em sentido contrário, pois isso demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
. Precedentes.
corpus
3. A tese da defesa também não pode ser conhecida, pois o Supremo
Tribunal Federal já julgou a mesma questão no ARE 1.493.792, decidindo
que, para rever a condenação, seria imprescindível o reexame dos fatos e
das provas.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3404c2fe-5b22-43db-b89e-373e16325fbf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3404c2fe-5b22-43db-b89e-373e16325fbf

HABEAS CORPUS No 912020 - DF(2024/0164549-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
ADVOGADOS
: LARYSSA BRITO MOREIRA - DF043787
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ARMANDO ALVES JUNIOR
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO PASSIVA.
. ABSOLVIÇÃO.
OPERAÇÃO SANGUESSUGA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE POR VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
TRIBUNAL QUE ENTENDEU QUE A CONDENAÇÃO SE BASEOU EM
OUTROS ELEMENTOS E NÃO APENAS NAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS POR COLABORADOR.
1. O acórdão ora atacado foi impugnado por meio de recurso especial e
agravo em recurso especial (AREsp n. 2.513.402) em que se defendeu a
mesma tese ora alegada. Nesse cenário, viola-se o princípio da
unirrecorribilidade das decisões e fica evidente a reiteração de pedidos, o
que não encontra amparo na jurisprudência desta Casa.
2. Como o Tribunal de origem reconheceu que, além do depoimento do
colaborador, existem elementos de corroboração do delito, não é possível
decidir em sentido contrário, pois isso demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
. Precedentes.
corpus
3. A tese da defesa também não pode ser conhecida, pois o Supremo
Tribunal Federal já julgou a mesma questão no ARE 1.493.792, decidindo
que, para rever a condenação, seria imprescindível o reexame dos fatos e
das provas.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ARMANDO ALVES
habeas corpus
JUNIOR – condenado pelo crime de corrupção passiva, no bojo da Operação
Documento eletrônico VDA54672276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:08
Código de Controle do Documento: 81b1d3d0-4873-49b9-be01-b4215d0f5815

–, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional
Sanguessuga
Federal da 1a Região, que, em
negou provimento à apelação criminal,
17/11/2020,
mantendo a condenação (Apelação Criminal n.
); e, em
2007.36.00.011891-7/MT
rejeitou os embargos de declaração.
28/9/2021,
Em síntese, o impetrante alega nulidade da condenação por se apoiar
exclusivamente em depoimentos de colaborador, sem prova autônoma de
corroboração, em afronta ao
o, § 16, da
art. 4
Lei n. 12.850/2013.
Sustenta inversão do ônus da prova, com exigência indevida de que o réu
comprove a licitude da aquisição do veículo e sua inocência, em violação do art. 156
do Código de Processo Penal.
Afirma ser cabível a revaloração das provas já delineadas no acórdão
recorrido, sem reexame do conjunto fático-probatório, para cessar a coação ilegal e
reconhecer a nulidade da condenação.
No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da
condenação (Processo n. 0011891-73.2007.4.01.3600, da 7a Vara Federal da seção
judiciária de Mato Grosso).
É o relatório.
VOTO
Em suma, a defesa alega que inexistem provas suficientes para manutenção
da condenação, uma vez que esta foi baseada apenas nas informações prestadas por
colaborador.
O presente
é manifestamente inadmissível.
writ
No caso, o acórdão ora atacado foi impugnado por meio de recurso especial
e agravo em recurso especial (AREsp n. 2.513.402) em que se defendeu a mesma
tese ora alegada.
Nesse cenário, viola-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões e fica
evidente a reiteração de pedidos, o que não encontra amparo na jurisprudência desta
Casa. Ressalto que, para a configuração da reiteração, basta a repetição de pedido e a
indicação do mesmo ato coator.
Em outras palavras, a interposição de dois recursos pela mesma parte
contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
Documento eletrônico VDA54672276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:08
Código de Controle do Documento: 81b1d3d0-4873-49b9-be01-b4215d0f5815

(AgRg no RHC n.
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
162.232/RS,
13/5/2022)
Ademais, a violação do princípio da unirrecorribilidade não se
restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus
contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e
extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido
princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas (AgRg
no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
824.855/SP,
23/10/2024)
Afora isso, sobre o tema em questão, o Tribunal
teceu os seguintes
a quo
fundamentos (fls.
– grifo nosso):
82/83
[...]
Não há que se falar que a condenação foi proferida com base no exame de
prova produzida somente na fase das investigações. Diversamente do que alega
a defesa, a sentença penal condenatória não tem como fonte de prova
unicamente as declarações do Informante Luiz Antônio Vedoin. Há prova
efetiva do recebimento de um ônibus por parte do réu como pagamento
pelos serviços prestados ao grupo criminoso em direcionar as emendas
parlamentares, corroborando a extensa prova documental que delineou a
atuação da organização criminosa da "máfia das sanguessugas".
Ora, a palavra do informante foi uníssona em todas as vezes em que
no sentido de que efetuou o
depôs, seja na fase das investigações ou em juízo,
pagamento ao réu pelo serviços prestados no direcionamento das emendas com
um ônibus. Noutro giro, o veículo foi lançado na declaração do imposto de
(
renda do réu e transferido no DETRAN como bem de sua propriedade
apenso I).
fls.210/213
Noutro giro, é fato inconteste de que o réu direcionou várias emendas
parlamentares para aquisições de unidades de saúde, cujos procedimentos
licitatórios eram fraudados e vencidos por empresas ligadas ao grupo
criminoso.
Para tentar se eximir da responsabilidade, durante a instrução, ou seja, em
contraditório, o réu argumenta que comprou o referido bem do informante,
mas não fez qualquer prova hábil capaz de comprovar que o veiculo fora
Comprovantes de depósito ou transferência bancária
adquirido por vias licitas.
em nome do informante, no valor declarado do bem e contemporaneamente aos
fatos seriam provas simples de embasar o negócio jurídico lícito, que não existem
nos autos. E aqui não estão por um único motivo. Não existem, pois o negócio foi
feito como forma de pagamento pela participação do réu na empreitada criminosa.
Está perfeitamente delineado o nexo causal entre a entrada de um bem
de origem lícita não comprovada no patrimônio do réu e as ações de
direcionamento de emendas parlamentares para licitações vencidas por
empresas do grupo criminoso.
Portanto, o réu dolosamente recebeu valores que para praticar atos em
desacordo com seu dever funcional, na qualidade de parlamentar federal, atos
esses que eram o direcionamento de emendas parlamentares para a aquisição de
unidades de saúde fornecidas exclusivamente pelo grupo criminoso mediante o
entabulamento de licitações viciadas.
Diante disso, mantenho a condenação do réu pelo crime do
do
art. 317
Código Penal.
[...]
Documento eletrônico VDA54672276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:08
Código de Controle do Documento: 81b1d3d0-4873-49b9-be01-b4215d0f5815

Ora, uma vez que a Corte de origem concluiu que, além do depoimento do
colaborador, existem elementos complementares que ratificam a ocorrência do delito,
incabível decidir de maneira contrária, pois, para isso, seria imprescindível o reexame
fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via estreita do habeas corpus.
A propósito, o seguinte precedente:
Direito Penal. Agravo Regimental. Condenação por organização criminosa e
peculato. Alegada insuficiência probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena e determinando a substituição da sanção
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante busca sua absolvição por insuficiência probatória,
alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra de corréu
colaborador e na ausência de perícia técnica, além de requerer a aplicação
de dispositivos legais específicos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
organização criminosa e peculato pode ser desconstituída com base na alegação
de insuficiência probatória, considerando a palavra de corréu colaborador e a
ausência de perícia técnica.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela existência de provas suficientes para a
condenação, incluindo evidências de fraude em dados relacionados a
serviços prestados por empresa contratada pelo DER, com prejuízo à
Administração Pública.
5. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita,
conforme Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de corréu colaborador, corroborada por outras provas, pode ser
utilizada como fundamento para condenação criminal.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.871.759/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.
Por fim, a tese da defesa também não pode ser conhecida, pois o Supremo
Tribunal Federal já julgou a mesma questão no ARE 1.493.792, decidindo que, para
rever a condenação, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas. Segue
trecho da decisão em questão:
[...]
Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria
imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim
como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos,
procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência
da Súmula 279/STF.
[...]
Ante o exposto,
do presente
não conheço
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54672276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:08
Código de Controle do Documento: 81b1d3d0-4873-49b9-be01-b4215d0f5815

Documento eletrônico VDA54672276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:08
Código de Controle do Documento: 81b1d3d0-4873-49b9-be01-b4215d0f5815

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0164549-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 912.020 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00118917320074013600 118917320074013600 200736000053957
200736000118917
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
ADVOGADOS
: LARYSSA BRITO MOREIRA - DF043787
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ARMANDO ALVES JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455150<52090;01:@
2024/0164549-6 - HC 912020
Documento eletrônico VDA54655443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:29
Código de Controle do Documento: 1022A915-DB02-4E5A-851B-FA31F5C79F80